Tribunal: TJPA
Processo: 0893843-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893843-86.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO FURTADO FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANPARÁCARD. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado e BanparáCard, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob alegação de fraude bancária com movimentações atípicas e sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias questionadas decorreram de falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e ensejando a responsabilidade objetiva do banco; (ii) estabelecer se, ausente prova de defeito no serviço e presente fortuito externo, subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, mas admite exclusão do dever de indenizar se comprovada inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro.

4.

As instituições financeiras respondem por fortuito interno, mas não por fortuito externo, estranho ao risco da atividade, conforme Tema 466/STJ e Súmula 479/STJ.

5.

Nos autos, inexistem indícios técnicos de vulnerabilidade do sistema bancário ou de falha estrutural do serviço; ao contrário, registros eletrônicos indicam uso de credenciais pessoais e intransferíveis do autor.

6.

Movimentações posteriores do próprio apelante, como transferências para conta de sua esposa, fragilizam a tese de desconhecimento das operações e reforçam a regularidade formal das transações.

7.

Não demonstrada conduta ilícita do banco, não há fundamento para indenização por danos materiais (inclusive repetição de indébito) ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por operações bancárias quando demonstrada a regularidade das transações e configurado fortuito externo, rompendo o nexo causal.

2.

A ausência de prova de defeito no serviço afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, mesmo diante de alegação de fraude bancária.

3.

Movimentações realizadas pelo próprio correntista com valores provenientes de operações impugnadas fragilizam a alegação de desconhecimento das transações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, §§ 2º e 11, 355, I, 487, I, e 1026; CC/2002, arts. 104, I a III, 107, 186 e 927; CDC, art. 14, caput e § 3º; Lei Estadual n. 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF; TJ-PA, Ap. Cív. 08001606620238140051, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 21/05/2024; TJ-PA, Ap. Cív. 5641804, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 05/07/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ALBERTO FURTADO FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
Ação Declaratória de Negativa de Débito Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, José Alberto Furtado Filho ajuizou a ação suso mencionada, narrando que houve invasão em sua conta corrente mantida junto ao BANPARÁ, ocasião em que terceiros teriam realizado duas operações de empréstimos bancários: a primeira no valor de R$ 108.659,75 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente a empréstimo consignado; e a segunda no valor de R$ 20.697,32 (vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), atinente a liberação de BanparáCard.

Alegou que parte do valor do empréstimo consignado foi utilizada para quitar dívida anterior no montante de R$ 64.803,44 (sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), tendo os invasores transferido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para conta de terceiro identificado como Daine Ferreira Sardinha.

Aduziu que, ao constatar que havia ainda saldo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), transferiu-o para a conta de sua esposa, com a intenção de devolvê-lo ao banco e minimizar os prejuízos. Asseverou que não recebeu ligações, mensagens ou solicitou qualquer serviço que autorizasse tais operações, nem forneceu dados ou senhas a terceiros.

Ao final, requereu a suspensão dos descontos decorrentes dos contratos, a declaração de inexistência das dívidas, a restituição em dobro dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 128, I, ambos do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente às custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, escoados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

Inconformado com a sentença, o Autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros, cujos atos configurariam fortuito interno, de modo a ensejar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Alegou que o BANPARÁ não adotou mecanismos adequados de segurança capazes de evitar a concretização de transações atípicas e incompatíveis com seu perfil de consumo, deixando de realizar bloqueios ou comunicações preventivas.

Requereu o reconhecimento da inexistência dos contratos impugnados, a devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais, sob o argumento de que houve violação ao dever de segurança e falha na prestação do serviço.

O apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos esclarecendo que, por se tratar de lide de natureza patrimonial entre partes maiores e capazes, não se configura hipótese de intervenção obrigatória, tampouco situação de relevância social a justificar a atuação ministerial, azão pela qual se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gravita em torno da alegada ocorrência de fraude eletrônica em conta bancária mantida pelo apelante junto ao Banpará, com a realização de duas operações que ele reputa não reconhecidas: uma de R$ 108.659,75 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), a título de empréstimo consignado, e outra de R$ 20.697,32 (vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), atinente a BanparáCard.

Segundo a narrativa inaugural, parte do numerário teria sido utilizado para quitar contrato anterior no importe de R$ 64.803,44 (sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como teriam ocorrido transferências de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para conta em nome de Daine Ferreira Sardinha e, posteriormente, via TED, em igual monta, para Karen Oliveira Pimenta; o autor afirma, ainda, haver transferido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para conta de sua esposa, “reservando” o valor para eventual devolução, e sustenta não ter fornecido credenciais (token/senha) a terceiros nem recebido contatos de supostos prepostos do banco.

De seu turno, a instituição financeira, em contestação, alegou culpa exclusiva da vítima, observância de protocolos de segurança, inexistência de ilicitude, inviabilidade de repetição de indébito e ausência de danos indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda.

O juízo a quo, após indeferir tutela de urgência e sanear o feito, fixou pontos controvertidos e julgou antecipadamente o mérito (art. 355, I, do CPC), reputando ausente demonstração de defeito na prestação de serviços e reconhecendo a incidência de fortuito externo, a afastar a responsabilidade civil do banco, proferindo sentença de improcedência, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A sentença assentou o regime jurídico aplicável às relações de consumo, destacando que, embora o CDC estabeleça responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e admita, em hipóteses específicas, a inversão do ônus probatório ope legis, incumbe ao fornecedor elidir o dever de indenizar mediante prova da inexistência do defeito do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A decisão transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o REsp 1.197.929/PR (Tema repetitivo 466), que fixa a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, e a Súmula 479/STJ, além de explicitar que somente o fortuito externo — estranho ao risco do empreendimento — afasta a responsabilidade. Ato contínuo, o
decisum
consignou que não há indícios de negligência da instituição financeira e que o autor não logrou comprovar conduta ilícita apta a ensejar reparação, concluindo pela improcedência dos pedidos.

Examinando as razões recursais, depreende-se que o apelante reedita a tese de falha sistêmica do Banpará, invocando a expectativa legítima de segurança e o dever do banco de detectar e obstar movimentações atípicas em relação ao seu perfil, com apoio em precedente do STJ (REsp 2.052.228/DF), que reconheceu defeito do serviço quando ausentes procedimentos de verificação e aprovação de transações destoantes. Tais fundamentos foram desenvolvidos no apelo, inclusive com a menção de que as operações controvertidas se distanciam do padrão de consumo, razão por que, a seu ver, se impõe a declaração de inexistência dos contratos e a condenação em danos materiais (com repetição do indébito) e morais.

Todavia, o recurso não merece prosperar. Nada obstante a boa retórica da apelação, o acervo probatório e os contornos fático-jurídicos demarcatórios deste caso concreto não autorizam a reforma. Explico.

Em primeiro lugar, o juízo de origem bem aplicou a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 14, § 3º, do CDC, registrando, com apoio na jurisprudência superior, que compete ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiro, hipóteses excludentes do dever de indenizar.

Com efeito, é inegável que as instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, estão submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No entanto, não obstante as alegações iniciais do autor, não há nos autos qualquer elemento técnico que demonstre falha estrutural ou vulnerabilidade objetiva do sistema de segurança do aplicativo bancário do BANPARÁ, capaz de propiciar o acesso indevido por terceiros.

Ao contrário, os elementos carreados pelo recorrido evidenciam a regularidade das transações questionadas. Com efeito, foram apresentados logs de acesso, extratos bancários, cronograma de empréstimo, bem como os registros eletrônicos de autenticação dos dispositivos utilizados nas movimentações, tudo indicando que as operações foram processadas mediante uso de credenciais pessoais e intransferíveis do apelante — quais sejam, senhas de acesso e transação, além de tokens de segurança.

No caso, a sentença expressamente concluiu — e não há elementos que a infirmem — que a instituição financeira se desincumbiu do encargo de refutar o defeito e que, do conjunto, emerge a caracterização de fortuito externo, apto a romper o nexo causal, o que afasta a incidência do regime de risco do empreendimento (fortuito interno) sufragado pela Súmula 479/STJ.

Em segundo lugar, conquanto o paradigma do REsp 2.052.228/DF efetivamente reforce o dever de segurança e de detecção de movimentações atípicas, o próprio acórdão-modelo ressalta que a responsabilização objetiva se ancora na verificação de defeito no serviço no caso concreto.

A decisão recorrida, ao compulsar os autos, foi categórica ao afastar indícios de negligência do banco e a identificar causa exógena ao risco do empreendimento, alinhando-se, pois, à mesma moldura dogmática que, em hipóteses análogas, permite afastar a aplicação automática da Súmula 479/STJ quando demonstrado o fortuito externo ou a atuação exclusiva do consumidor/terceiro.

A propósito, consta nos autos peça com reflexão específica sobre a distinção entre fortuito interno e externo, enfatizando que nem toda fraude bancária conduz, em caráter absoluto, à responsabilização, notadamente quando não comprovada falha sistêmica e presente interferência de terceiro rompendo o nexo causal — ratio que coaduna com a leitura do art. 14, § 3º, do CDC.

Em terceiro lugar, o quadro fático narrado pelo próprio autor/apelante apresenta circunstâncias que fragilizam a sua versão de absoluta impermeabilidade de suas credenciais: além de afirmar que não forneceu senha/token nem manteve contato com pretensos funcionários, o recorrente reconhece que, no mesmo dia dos fatos, realizou transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta de sua esposa e que outra transferência, também de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi efetivada a terceiro via TED, elementos que, embora não bastem, por si, para caracterizar culpa exclusiva do consumidor, são compatíveis com a conclusão do juízo quanto à ausência de prova robusta de defeito do serviço e à presença de atuação de terceiros como causa eficiente do resultado, à míngua de demonstração de quebra dos protocolos de segurança do banco no episódio concreto.

No caso em apreço, observa-se que os valores oriundos do empréstimo foram efetivamente creditados na conta bancária do autor e prontamente movimentados por meio de transferências a terceiros, incluindo sua esposa, o que reforça a ausência de qualquer irregularidade formal no processo de concessão do crédito. Tal conduta, ademais, fragiliza a alegação de desconhecimento das operações. É relevante destacar que a guarda e sigilo de senhas, códigos e dispositivos de autenticação é dever do próprio consumidor. Nessas condições, prevalece a valoração probatória empreendida na origem.

Por fim, quanto aos pedidos indenizatórios, é de se manter a solução de improcedência. À luz do art. 186 e do art. 927 do Código Civil, combinados com o art. 14 do CDC, ausente a comprovação de conduta ilícita imputável ao fornecedor, inexiste suporte para condenação por danos materiais (incluída a repetição do indébito) e morais.

A sentença foi explícita ao afirmar não haver qualquer indício de negligência do banco e que o autor não provou a ilicitude, motivo pelo qual
“não resta outra alternativa (...) que não seja julgar improcedente a presente ação”
, solução que se amolda, inclusive, ao entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de demonstrar, em cada caso, o defeito do serviço para o surgimento do dever de indenizar.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da validade da contratação eletrônica, inclusive com uso de biometria, cartão e senhas, quando ausente prova inequívoca de fraude ou falha no sistema bancário, especialmente quando as operações são autenticadas mediante utilização de dados sigilosos e intransferíveis do consumidor.

Transcreve-se, por oportuno:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1 - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2 - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art. 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.
3 - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

4 - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001606620238140051, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Julg. 21/05/2024)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA CUJA GUARDA É DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA E SAQUE DOS VALORES DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
(TJ-PA, Ap. Cív. 5641804, Rel. Desª MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO, Julg. 05/07/2021)”

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
à apelação, para manter, em todos os seus termos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme a presente fundamentação.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado em 2 (dois) pontos percentuais, passando do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), observada a mesma base de cálculo estabelecida na origem e ressalvada a suspensão de exigibilidade se mantida a gratuidade de justiça do apelante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025